Tribunal: TJSP
Processo: 1001134-12.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexistência de débito e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Cabimento em parte – Apelada que promoveu a abertura de conta corrente junto ao apelante, em março de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Pretensão à declaração de inexistência de débito e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais – Sentença de procedência – Pleito de reforma da sentença para julgá-la improcedente – Cabimento em parte – Apelada que promoveu a abertura de conta corrente junto ao apelante, em março de 2.016, porém nunca a movimentou – Apelante que cobrou tarifas, impostos e juros desde março de 2.016 a setembro de 2.018, deixando de enviar comunicado à apelada relativamente à ausência de movimentação e de suspender a cobrança de tarifas e encargos após o envio do comunicado, conforme lhe exigia o Normativo do Sistema Brasileiro de Autorregulação Bancária no 002/2.008 – Débito inexigível – Danos morais caracterizados, ante a inscrição irregular do nome da apelada perante os órgãos de proteção ao crédito – Indenização fixada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) que não comporta redução – Honorários advocatícios que devem ser arbitrados em conformidade com o art. 85, §2o, do CPC, não havendo que se falar em fixação por equidade, uma vez que há condenação do apelante ao pagamento da supracitada quantia – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida em parte, para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 1 de 9
Registro: 2020.0000006434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001134-12.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, é apelado CERTÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 2 de 9
Voto no 08127
Apelação no 1001134-12.2019.8.26.0024
Apelante: BANCO DO BRASIL S/A
Apelada: CERTÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.
3a Vara da Comarca de Andradina
Magistrado: Dr. Fabiano da Silva Moreno
APELAÇÃO
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS Pretensão à declaração de inexistência de débito
e à condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos
morais Sentença de procedência Pleito de reforma da sentença para
julgá-la improcedente Cabimento em parte Apelada que promoveu a
abertura de conta corrente junto ao apelante, em março de 2.016, porém
nunca a movimentou
Apelante que cobrou tarifas, impostos e juros
desde março de 2.016 a setembro de 2.018, deixando de enviar
comunicado à apelada relativamente à ausência de movimentação e de
suspender a cobrança de tarifas e encargos após o envio do comunicado,
conforme lhe exigia o Normativo do Sistema Brasileiro de Autorregulação
Bancária
no
002/2.008

Débito
inexigível

Danos
morais
caracterizados, ante a inscrição irregular do nome da apelada perante os
órgãos de proteção ao crédito Indenização fixada em R$ 7.500,00 (sete
mil e quinhentos reais) que não comporta redução
Honorários
advocatícios que devem ser arbitrados em conformidade com o art. 85,
§2o, do CPC, não havendo que se falar em fixação por equidade, uma vez
que há condenação do apelante ao pagamento da supracitada quantia
Sentença reformada em parte APELAÇÃO provida em parte, para fixar
os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 3 de 9
Trata-se de apelação interposta por Banco do Brasil
S/A contra a r. sentença (fls. 243/253) proferida nos autos da AÇÃO DE
INEXISTENCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ajuizada por Certão Comercial Agrícola Ltda. em face do apelante, que,
confirmando a tutela antecipada (fl. 100/106), julgou procedente a ação,
para cancelar o débito da apelada junto ao apelante, para excluir em
definitivo o nome da apelada junto aos órgãos de proteção ao crédito e para
condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor
de R$ 7.5000,00 (sete mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária
pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a partir da data da sentença, e
de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Pela sucumbência, houve
a condenação do apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 256/267), em
síntese, que a apelada contratou operação de cheque ouro empresarial em
maio de 2.016, passando a ser cobrado desde então tarifa de manutenção de
conta corrente, no montante de R$ 31,00 (trinta e um reais) por mês. Aponta
que também cobrou tarifa de contratação de operação de cheque ouro
empresarial, no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), juros e IOF.
Sustenta que, independentemente de a apelada fazer uso ou não da conta
corrente, esta deve arcar com as tarifas de manutenção. Aduz que os serviços
encontravam-se disponíveis para utilização pela apelada, que em nenhum
momento buscou encerrar a sua conta corrente. Pontua que não praticou
qualquer conduta imprópria com relação ao caso em debate, indicando que a
cobrança é devida. Alega que a inclusão do nome da apelada perante os órgãos
de proteção ao crédito consiste em exercício regular de seu direito. Afirma que
a apelada não sofreu danos morais, devendo ser afastada a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 4 de 9
arbitrada pelo Juízo “a quo”. Subsidiariamente, sustenta que a indenização deve
ser reduzida. Alega que os honorários advocatícios devem ser fixados entre
10% e 20% do valor da condenação, devendo haver o seu arbitramento no
percentual mínimo legal. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 297/300), o apelado alega, em
síntese, que se trata de recurso manifestamente protelatório. Pede a
manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, só no
efeito devolutivo, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, parágrafo 1o,
inciso V, do Código de Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, observo que houve a interposição de dois
recursos pelo apelante (fls. 256/267 e fls. 272/279), razão pela qual somente a
primeira apelação interposta, acima descrita, será objeto de conhecimento,
tendo em vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade.
Feita esta consideração, passo ao mérito.
Trata-se de ação de inexistência de débito c.c.
indenização por danos morais ajuizada pela apelada por meio da qual
almeja a declaração de inexistência de débito no valor de R$ 20.252,99 (vinte
mil, duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) e a
condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 5 de 9
Julgada procedente a demanda, insurge-se o apelante
contra a r. sentença, pleiteando pela sua improcedência.
Denota-se dos autos que a apelada abriu conta corrente
no 18174-9, na agência 273-9, em 23/03/2.016 (fls. 37/38), extraindo-se dos
documentos juntados que a referida conta nunca foi movimentada pela
apelada, incidindo apenas tarifas de manutenção, tarifas de contratação de
cheque ouro, tarifas de pacote de serviços, IOF e juros (fls. 52/82).
Assim, em que pese a abertura da conta corrente pela
apelada, entende-se que a dívida no valor de R$ 20.252,99 (vinte mil, duzentos
e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos) não pode ser exigida
daquela.
O Normativo do Sistema Brasileiro de Autorregulação
Bancária no 002/2.008 estipula que na hipótese de ausência de movimentação
espontânea do consumidor por 90 (noventa) dias, a instituição financeira
emitirá comunicado por escrito, que poderá ser enviado por meio eletrônico ou
outro meio eficaz, no qual contenha alerta de incidência de tarifa relativa a
eventual pacote de serviços vinculado à conta corrente e possibilidade de a
conta corrente ser encerrada quando completados 06 (seis) meses de
inatividade.
Concomitantemente ao envio do comunicado, caberá à
instituição financeira suspender o débito da tarifa relativa a eventual pacote de
serviços a ela vinculado, bem como suspender após completados 06 (seis)
meses de inatividade a cobrança de encargos sobre o saldo devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 6 de 9
No caso dos autos, denota-se que desde a abertura da
conta corrente pela apelada, em 23/03/2.016, esta nunca a movimentou, de
maneira que deveria o apelante ter expedido comunicado escrito à apelada,
bem como promovido a suspensão da cobrança das tarifas, o que não ocorreu.
Assim, entendo que o débito de R$ 20.252,99 (vinte mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e noventa e nove centavos), relativo a março
de 2.016 a setembro de 2.018, não pode ser exigido da apelada, uma vez que
corresponde a tarifas e encargos sobre o saldo devedor.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA CONTRATO BANCÁRIO
RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE
RÉU
NÃO COMPROVAÇÃO

DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, II, DO CPC Réu Tese Conta corrente
Ausência de movimentação Cobrança de tarifas Inobservância ao Normativo do
Sistema Brasileiro de Autorregulação Bancária no 002/2008
Dívida

Inexigibilidade Autor Nome Inscrição nos órgãos cadastrais Réu Má
prestação do serviço
Dano moral
Configuração
Ofensa a direito da
personalidade Súmula 385 do STJ Inaplicabilidade Valor indenitário Juízo
Fixação Respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade Art. 8o
do CPC Honorários advocatícios Observância aos requisitos do art. 85, §2o 8o,
do CPC Sentença Manutenção Apelo do réu não provido. (Apelação Cível
1008421-11.2014.8.26.0506; Rel. Des. Tavares de Almeida; Comarca:
Ribeirão Preto; Órgão Julgador: 38a Câm. de Direito Privado; Data do
Julgamento: 28/11/2.019; Data de Registro: 28/11/2.019)
Portanto, tendo em vista a impossibilidade de o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 7 de 9
cobrar da apelada o referido valor, entende-se que a inscrição do nome desta
perante os órgãos de proteção ao crédito não constitui exercício regular do
direito do apelante.
Assim, quanto à inscrição irregular em cadastros de
inadimplentes, observo que o dano moral aqui discutido é presumido,
consoante entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RESPONSABILIDADE CIVIL NEGATIVAÇÃO
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

QUANTUM
INDENIZATÓRIO

RAZOABILIDADE DECISÃO AGRAVADA MANTIDA IMPROVIMENTO. 1. "Nos
casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros
de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde
de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica." (REsp
1059663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). 2. A intervenção do
STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito
Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual,
no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau
de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo. 3. Inocorrência de
teratologia no caso concreto, em que, em razão da indevida inscrição do nome do
autor em cadastros de inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo banco
ora agravante ao autor, a título de danos morais. 4. O agravante não trouxe
nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos. 5. Agravo Regimental improvido. (Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no 501.533/DF, Rel. Min.
Sidnei
Beneti,
Terceira
Turma,
julgado
em
27/05/2.014,
DJe
13/06/2.014) (negritei)
Portanto, deve o apelante ser condenado ao pagamento
de indenização por danos morais à apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 8 de 9
Levando-se em consideração a condição econômica das
partes, a reprovabilidade da conduta do apelante e o constrangimento
experimentado pela apelada, entendo que a quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e
quinhentos reais), arbitrada pelo Juízo “a quo”, mostra-se proporcional e
adequada, não implicando enriquecimento ilícito da apelante.
Relativamente aos honorários advocatícios, com razão o
apelante.
Denota-se do artigo 85, parágrafo 8o, do Código de
Processo Civil, que a verba honorária somente pode ser arbitrada por equidade
nas hipóteses em que o proveito econômico da causa for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.
No caso em apreço, denota-se que a apelada obteve
proveito econômico de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de maneira
que os honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da
condenação.
Logo, levando-se em consideração o grau de zelo do
patrono da apelada, o lugar de prestação do serviço e o tempo exigido (ação
ajuizada em 07/03/2.019 e sentença proferida em 14/08/2.019), entendo que
os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% do valor atualizado da
condenação, consoante disposição do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil.
Desta forma, deve ser reformada em parte a r. sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001134-12.2019.8.26.0024 - Andradina - Voto no 08127
Página 9 de 9
para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da
condenação.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE à
presente apelação, para, reformando em parte a r. sentença, fixar os
honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da condenação,
mantendo-se, no mais, a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)